Tribunal: TJDFT
Processo: 0764772-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0764772-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESTELA RAISSA MEDEIROS NUNES DA SILVA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Mantenho a decisão precedente, uma vez que não consta pedido de desistência do recurso formulado antes que fosse negado seguimento ao apelo em razão da deserção. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora